Tribunal: STF
Processo: ARE 1332511
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que possui a seguinte ementa (eDOC 7, p. 1):
    “PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. TRIBUTO ANUAL. FATO GERADOR OCORRIDO EM 1° DE JANEIRO DO EXERCÍCIO. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL. AUSÊNCIA DE NORMAS GERAIS. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO ESTADO-MEMBRO. CONSTITUCIONALIDADE. CDA. REQUISITOS ATENDIDOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
    - A circunstância de a União não haver editado as normas gerais sobre o IPVA não impede que o Estado de Minas Gerais legisle sobre o tema, inclusive designando o contribuinte - credor fiduciário - e o responsável tributário - devedor fiduciário, como devedor solidário.
    - A Lei Estadual n. 14.93712003 instituiu como contribuinte do IPVA o proprietário do veículo (art. 40), respondendo solidariamente com ele o devedor fiduciário (art. 5°, 1), de forma que a instituição financeira, credora fiduciária, é parte legítima na execução-fiscal, considerado o período no qual o bem esteve vinculado à alienação fiduciária.
    - Tratando-se o IPVA de tributo sujeito ao lançamento de oficio, cujo fato gerador ocorre anualmente em 1 1 de janeiro, conforme prescrito em Lei Estadual de amplo conhecimento e que conta com publicidade em meios de comunicação, despicienda apresenta-se a notificação pessoal do contribuinte.
    - A certidão de dívida ativa não pode ser desprezada como título executivo extrajudicial quando todos os elementos. essenciais à identificacão e cálculo da dívida estão presentes.”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, alíneas a, e d, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 146, III, a e 155, inciso III, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 14, p. 8-9):
    “18. Mera leitura do acórdão recorrido revela que o Tribunal local não aplicou o disposto no artigo 155, III e art. 146, III, a e b, da Constituição Federal, não considerando a regra matriz de incidência do tributo e considerando, indevidamente, o recorrente como sujeito passivo da relação jurídica tributária. De igual forma, o acórdão impugnado entendeu que a previsão da responsabilidade prevista na lei estadual não estaria em desacordo com a Constituição. Segundo os fundamentos do v. acórdão, inexistindo lei complementar é constitucional a lei estadual que atribui ao credor fiduciário legitimidade passiva para pagamento de IPVA:
    (…)
    22. Além da violação aos arts. 155, III e 146, III, a e b, da CE/88, sustenta-se a invalidade da Lei Estadual n9 14.937/2003 frente aos dispositivos previstos em lei federal. De modo explícito, o acórdão recorrido declarou constitucional as previsões da lei local quanto à previsão da solidariedade entre credor e devedor da alienação fiduciária, estabelecendo que os ditames ali previstos, especificamente aos arts. 42 e 52, 1, da Lei Estadual n 9 14.973/2003, estariam em consonância com os preceitos do art. 155, III, da CF e com os artigos 1.228, 1.361, 1364 e 1365 e, ainda, os arts. 110 e 121, 1 e II, do Código Tributário Nacional.”
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Inicialmente, convém reproduzir o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 7):
    “Eis o que determina a Lei Estadual n° 14.93712003, com a redação dada pela Lei Estadual n°19.988/2011:
    Art. 4°. Contribuinte do IPVA é o proprietário de veículo automotor.
    Art. 50. Respondem solidariamente com o proprietário pelo pagamento do IPVA e dos acréscimos legais devidos:
    - o devedor fiduciante, em relação a veículo objeto de alienação fiduciária;
    II -•o arrendatário, em relação a veículo objeto de arrendamento mercantil.
    Dúvida não há, pois, que na qualidade de proprietária, a instituição financeira, credora fiduciária, constitui a contribuinte do imposto, sendo certo que o devedor, mero possuidor do bem, com ela responde solidariamente perante o Fisco estadual.
    Ora, se há desdobramento da posse, e a propriedade (resolúvel) permanece em poder da instituição financeira até que o devedor cumpra todas as obrigações contratadas, é legítima a cobrança do imposto tal como realizada pelo Estado de Minas Gerais.
    (…)
    É certo que a União não editou as normas gerais a que alude o ad. 146, CF, mas isso não impede que o Estado-membro possa exercer sua competência legislativa plena a teor do disposto no ad. 24, § 3° CF, como já decidiu a Suprema Corte em julgamento de caso similar (AgRg no AI n° 167.777, rei. Mm. Marco Aurélio e RE n° 203.031, rel. Min. Néri da Silveira).
    É preciso considerar, então, que no exercício da competência concorrente, e, enquanto não sobrevier lei complementar federal, o Estado-membro tem a autonomia de eleger a lei ordinária como o instrumento legislativo apto a disciplinar o IPVA, especialmente quando o texto constitucional estadual não estabeleceu restrição alguma quanto à espécie de ato normativo que disporia sobre o tema.
    A regra do ad. 146, CF, é direcionada exclusivamente à União para estabelecer as regras gerais que, no futuro, deverão ser obedecidas pelos Estados-membros em sua totalidade a fim de garantir ceda estabilidade quanto a conceitos e institutos próprios de determinada espécie tributária.
    Outrossim, é preciso enfatizar que nos termos do ad. 34, § 30, ADCT, "promulgada a Constituição, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão editar as leis necessárias à aplicação do sistema tributário nacional nela previsto" e o § 40 do mesmo dispositivo acentua que "as leis editadas nos termos do parágrafo anterior produzirão efeitos a partir da entrada em vigor do sistema tributário nacional prevista na Constituição".
    Portanto, ao editar a Lei Estadual n° 14.93712003, o Estado de Minas Gerais nada mais fez que exercer, dentro dos limites constitucionais, sua competência legislativa suplementar, e, dessa forma, quando a lei estabelece o credor fiduciário como sujeito passivo do tributo, não há inconstitucionalidade alguma por se tratar de legítima opção feita pelo legislador local.
    Rejeito, outrossim, a tese de violação ao art. 146, da Constituição Federal e ad. 121, II, do CTN, porquanto a Lei estadual teria atribuído responsabilidade tributária por meio outro que não lei Complementar.
    Por certo, o art. 121, e seu parágrafo único, do CTN assim prescreve:
    (…)
    É preciso considerar que os termos do ad. 4 0 da Lei nº 14.93712003 são claros: contribuinte do imposto é o proprietário do veículo automotor.
    Deste modo, o Banco Volkswagen S/A, proprietário do automóvel, é sujeito passivo da obrigação principal não na condição de responsável tributário (inciso II, do ad. 121), mas na condição de contribuinte (inciso I, do art. 121).
    O responsável tributário seria o devedor fiduciário, nos termos do art. 50, I, que pelos termos expressos da Lei responde solidariamente com o contribuinte.
    Por certo, diversamente do que defende o apelante, o inciso II, do art. 121, afirma que o responsável tributário tem obrigação a ele imputada por força de disposição expressa de lei.
    É cediço que quando o legislador pretende que a espécie legal a regular determinado tema seja a lei complementar, o manifesta expressamente, não se podendo entender, onde Consta lei, que se trate de lei complementar.”
    Assim, observa-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação local aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 e 280 desta Corte.
    Vajam-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF.” 1. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo fático-probatório. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 930732 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 03.02.20)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS FISCAIS. ESTADO DE MINAS GERAIS. LEI ESTADUAL 14.937/2003. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO.” 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, bem como reexaminar o acervo fático-jurídico subjacente aos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (ARE 1199732 AgR, de minha relatoria, DJe 12.12.19)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Alienação fiduciária. Contribuinte. Necessidade de reexame da legislação ordinária e do contrato. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, concernente ao enquadramento do credor fiduciário como proprietário do veículo automotor para fins de cobrança de IPVA, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação ordinária (Código Civil, Decreto-lei nº 911/69, Lei Estadual nº 14.937/03) e do contrato de alienação fiduciária. 2. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 454 da Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE-AgR 830.373, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Dje 06.05.15)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LEI ESTADUAL N. 14.973/2003. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 99.692, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje 04.11.15)
    Por fim, ressalto que a mera pretensão de revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional não é suficiente a autorizar o conhecimento do apelo extremo com fundamento no art. 102, III, d, da Carta da República.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Deixo de majorar os honorários, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de fixação nas instâncias ordinárias.
    Publique-se. 
    Brasília, 02 de agosto de 2021 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente